Tribunal: TJES
Processo: 5001249-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001249-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMULO DA FONSECA TINOCO SOBRINHO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001249-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROMULO DA FONSECA TINOCO SOBRINHO

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, face a decisão que acolheu exceção de pré-executividade movida por
ROMULO DA FONSECA TINOCO SOBRINHO
reconhecendo a ilegitimidade do Recorrido a figurar no polo passivo de execução fiscal, enquanto sócio não submetido a regular processo administrativo.

Segundo o Estado (i) tinha o sócio ciência dos autos de infração, sendo-lhe viabilizada em várias passagens do processo administrativo o exercício do direito de defesa; (ii) A responsabilização do sócio representante é devida de qualquer forma, desde que se respeitem as diretrizes do ônus probatório e se demonstrem as hipóteses do art. 135. estando presentes demonstrações de abuso/excesso de poder, a justificar sua responsabilidade; (iii) o Sócio não foi encontrado nos endereços informados ao Fisco, presumindo-se a ocorrência de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ; (iii) em pesquisa no banco de dados da Receita Federal, vê-se que a empresa está inapta.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001249-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROMULO DA FONSECA TINOCO SOBRINHO

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, face a decisão que acolheu exceção de pré-executividade movida por
ROMULO DA FONSECA TINOCO SOBRINHO
reconhecendo a ilegitimidade do Recorrido a figurar no polo passivo de execução fiscal, enquanto sócio não submetido a regular processo administrativo.

Segundo o Estado (i) tinha o sócio ciência dos autos de infração, sendo-lhe viabilizada em várias passagens do processo administrativo o exercício do direito de defesa; (ii) A responsabilização do sócio representante é devida de qualquer forma, desde que se respeitem as diretrizes do ônus probatório e se demonstrem as hipóteses do art. 135. estando presentes demonstrações de abuso/excesso de poder, a justificar sua responsabilidade; (iii) o Sócio não foi encontrado nos endereços informados ao Fisco, presumindo-se a ocorrência de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ; (iii) em pesquisa no banco de dados da Receita Federal, vê-se que a empresa está inapta.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Conforme restou asseverado em minha manifestação inicial nestes autos, não vejo razão fática ou jurídica a impor divergência em relação ao entendimento vertido pelo Juízo
a quo
, que, diga-se, analisou de forma detida o caso.

A decisão recorrida ponderou sobre a irresponsabilidade dos sócios pelos débitos da pessoa jurídica, aferiu a ausência do nome do sócio como responsável solidários nos autos do processo administrativo que embasa a execução, que volta-se apenas face a pessoa jurídica, assim como, apurou não ter sido aberto processo administrativo face ao sócio a constatar sua responsabilidade solidária frente ao débito, nos termos do art. 135, do CTN.

Diante de tal conjunto argumentativo nada trouxe de concreto o Estado do Espírito Santo capaz de impor contrariedade ao entendimento a que chegou o Juízo
a quo.

Há muito este Tribunal, à luz do entendimento do STJ, deixa assente que a constituição do crédito tributário em desfavor daquele que não é o contribuinte, como no caso do sócio, só é possível através de lançamento feito pela administração mediante regular processo administrativo no qual será apurada, obedecido o devido processo legal, eventual prática dos atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Como dito, a jurisprudência do TJES revela-se já reiterada neste sentido, no que destaco alguns precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DO SÓCIO. RECUSA SOB A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO OU APURAÇÃO DA PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN A JUSTIFICAR A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO PELOS DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA. ENTENDIMENTO DO STJ. MERO INADIMPLEMENTO QUE NÃO AUTORIZA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO. SÚMULA Nº 430 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Segundo o col. Superior Tribunal de Justiça, o só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o legitima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade. (AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013)

2. No caso, de uma análise das CDA
́
s acostadas aos autos, verifica-se que
o nome do impetrante não consta como devedor ou coobrigado, mas tão somente como sócio das empresas devedoras, não havendo nenhum indício de que houve a apuração ou constatação da prática dos atos previstos no art. 135 do Código Tributário Nacional a justificar o redirecionamento da responsabilidade pelos tributos devidos pela empresa aos sócios
.
3. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 430 do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
,
de modo que o mero inadimplemento dos tributos pela pessoa jurídica
n
ão pode servir como óbice para expedição de certidões em nome da pessoa física dos sócios, mormente por não se tratar de hipótese de responsabilidade tributária 4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190082180, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL EM NOME DO CONTRIBUINTE ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA AO DEVER DE APURAÇÃO DO FISCO QUANTO A IRREGULARIDADES COMETIDAS PELOS SÓCIOS NA FORMA DO ART. 135 DO CTN, PARA INCLUSÃO DE SEUS NOMES NA CDA. NÃO OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. MERO INADIMPLEMENTO DO TRIBUTO NÃO ENSEJA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ILEGITIMIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal decorre da inexistência de apuração, pelo Fisco, da responsabilidade dos sócios, de acordo com alguma das circunstâncias autorizadoras de sua responsabilização, previstas no art. 135 do CTN, o que deveria ter sido realizado no bojo do procedimento administrativo
, este que é desnecessário para a constituição do crédito e lavratura da CDA em nome da pessoa jurídica,
mas que não dispensa a apuração prévia, pela Administração, das causas de responsabilização dos sócios legalmente previstas.
Precedentes do TJ⁄ES.
2. Na hipótese, ao que consta dos autos, em especial do procedimento prévio à constituição da CDA, a inscrição em dívida ativa deu-se pura e simplesmente pelo inadimplemento da dívida, o que é inclusive confirmado pela narrativa do recorrente, que assevera que o fato de terem deixado de recolher o tributo devido caracteriza violação à lei, o que, por si só, nos termos da jurisprudência do STJ, não autoriza a responsabilização do sócio. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 100160051015, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 13/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE FISCAL DOS SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA NA ESPERA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Para o redirecionamento da execução fiscal na forma do art. 135 do CTN, é indispensável a instauração de procedimento administrativo próprio em face do sócio para demonstrar ter “agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”, conforme entendeu a c. PRIMEIRA SEÇÃO do c. STJ, na ocasião do julgamento do EREsp 374.139⁄RS (Rel. Min. CASTRO MEIRA; DJU de 28.02.2005), utilizado como base para a edição da Súmula nº. 430 do STJ.
2. Pelo que se observa do processo administrativo juntado aos autos, não foi oportunizado aos sócios da sociedade empresária o contraditório e a ampla defesa, com o lançamento de seus nomes sem a demonstração de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN, em clara demonstração de que a responsabilidade patrimonial recaiu sobre eles somente por figurarem no quadro societário, o que demonstra a irregularidade praticada pelo fisco.
3. A responsabilização pessoal dos sócios é medida excepcional, devendo, obrigatoriamente, ser observada a garantia do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República
.
O fato do lançamento do ICMS ser feito por homologação não tem o condão de afastar tal garantia fundamental estabelecida pela Carta Magna. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 100160051858, Relator Designado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE NA CDA. CIENTIFICAÇÃO DO SÓCIO. INDISPENSABILIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. - É cediço que a certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que, constando o nome do sócio em tal título, compete a ele provar que não agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto (CTN, artigo 135).
Mas a mencionada presunção de legitimidade em relação ao sócio decorre da adequada formalização do título, que se dá com o regular procedimento administrativo.

3.- Não se tem dúvida da dispensa do procedimento administrativo para constituição de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação – como é o caso dos autos – em relação ao contribuinte, uma vez que nesse caso cabe a ele lançar o débito e antecipar o pagamento.
Contudo, a constituição do crédito tributário em desfavor daquele que não é o contribuinte só é possível através de lançamento feito pela administração mediante regular processo administrativo no qual será apurada, obedecido o devido processo legal, eventual prática dos atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional
. 4. - Caso concreto em que restou comprovado na exceção de pré-executividade que não houve procedimento administrativo em relação ao sócio excipiente, não havendo sido ele notificado do lançamento em seu nome
, e que tampouco ocorreu dissolução irregular da pessoa jurídica executada, razão pela qual, é inadmissível a manutenção do sócio no polo passivo da execução. 5. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ¿Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC⁄2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.¿ (AREsp 1050334⁄PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28-03-2017, DJe 03-04-2017). 6. - Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009669, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017)

Portanto, é imperioso reconhecer que a realidade interpretativa que vigora nesta Corte de Justiça não permite estabelecer entendimento diverso daquele firmado pelo Juízo
a quo
.

A hipótese dos autos comporta a incidência da Súmula 430, do STJ, ao asseverar que “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
”

Portanto, cabe dizer, a interpretação conferida por este Tribunal a casos como o dos autos torna inviável concluir haver probabilidade no direito reclamando no presente instrumento.

Assim, com base na jurisprudência iterativa do STJ e também desta Corte Estadual, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIOS QUE NÃO COMPÕEM A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Há muito este Tribunal, à luz do entendimento do STJ, deixa assente que a constituição do crédito tributário em desfavor daquele que não é o contribuinte, como no caso do sócio, só é possível através de lançamento feito pela administração mediante regular processo administrativo no qual será apurada, obedecido o devido processo legal, eventual prática dos atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Precedentes.

II - A hipótese dos autos comporta a incidência da Súmula 430, do STJ, ao asseverar que “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

III - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.